Tribunal: TJSP
Processo: 1006221-36.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, cominatória. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a devolver os valores indevidamente descontados, bem como a pagar danos morais. Insurgência. Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria da autora "CONTRIBUIÇAO ANAPPS", no valor de R$ 21,62. Ausência de provas da adesão da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, cominatória. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a devolver os valores indevidamente descontados, bem como a pagar danos morais. Insurgência. Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria da autora "CONTRIBUIÇAO ANAPPS", no valor de R$ 21,62. Ausência de provas da adesão da requerente. Restituição devida. Dano moral. Ocorrência. Os descontos efetivados sobre os proventos de aposentadoria da autora revestem-se de ilegalidade e abusividade, caracterizando-se os danos morais em decorrência da aflição a que foi submetida a autora. Montante. Critério de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006221-36.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelada ROSA MARIA CALDEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006221-36.2019.8.26.0189
Apelante: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-
anapps
Apelado: Rosa Maria Caldeira
Comarca:Fernandópolis
Juiz 1o Grau: Heitor Katsumi Miura
Voto no 10.135
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por danos morais, cominatória.
Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a
devolver os valores indevidamente descontados, bem como a
pagar danos morais. Insurgência. Descontos efetivados nos
proventos de aposentadoria da autora “CONTRIBUIÇAO
ANAPPS”, no valor de R$ 21,62. Ausência de provas da
adesão da requerente. Restituição devida. Dano moral.
Ocorrência. Os descontos efetivados sobre os proventos de
aposentadoria da autora revestem-se de ilegalidade e
abusividade, caracterizando-se os danos morais em decorrência
da aflição a que foi submetida a autora. Montante. Critério de
prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 75/79, que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c indenização por danos morais, declarando a inexistência
da relação jurídica entre as partes decorrente da autorização/contrato
de adesão de filiação, determinando a cessação dos descontos dessa
natureza, confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 18/19,
condenando a parte ré a restituir em dobro à autora os valores
cobrados indevidamente no benefício previdenciário desta, corrigidos
monetariamente desde a data da propositura da ação e com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além do
pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$10.000,00, com correção e juros da citação. Em vista da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou a ré no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.
Inconformada, recorre a ré.
Pretende a concessão do benefício da justiça gratuita
alegando ser entidade sem fins lucrativos, com parcos recursos. Diz que
o firmou parceria com empresas que, mantendo o foco no
atendimento ao idoso, reforçaram a função social de sua atuação.
Assevera que junto com seus parceiros, oferece aos aposentados e
pensionistas. Discorre sobre a inaplicabilidade do CDC. Rebela-se
contra a devolução em dobro alegando inexistir má-fé. Informa que
foram realizados apenas 7 descontos, entre os meses de fevereiro e
setembro/2018 no valor total de R$ 151,34 e que, após a reclamação
administrativa, cancelou os descontos sendo o último efetivado em
setembro/2018. Defende inexistência de danos morais, ou a sua
redução para patamares razoáveis e proporcionais. Pretende, assim, a
reforma da sentença.
Às fls.99/103, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Inicialmente, pleiteia a recorrente a concessão dos
benefícios da gratuidade.
No caso dos autos, ainda que tenha, embora alegue
ausência de fins lucrativos, há necessidade de se verificar a existência
de receitas e recursos, pairando dúvidas nesse sentido.
A respeito, confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE NATUREZA FILANTRÓPICA

COMPROVAÇÃO
DA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
-
OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO I Cabível a concessão
do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de
forma eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da
CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do C.
STJ
II - Associação civil sem fins lucrativos e de natureza
filantrópica - Balancetes dos anos de 2015 e 2016 que revelam
que o resultado líquido foi positivo em R$2.544.655,09, assim
como o saldo final de caixa e bancos, positivo em R$256.995,81
Por outro lado, os extratos bancários revelam a existência de
saldos negativos em valores expressivos, no ano de 2018

Ainda que se trate de entidade assistencial sem fins lucrativos, é
necessária a comprovação de ausência de receitas e recursos,
o que permanece duvidoso no caso em análise - Ausência
documentos atuais acerca da atual situação financeira da
pessoa jurídica Existência de dúvidas quanto a incapacidade
financeira da entidade agravante (...)".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091203-82.2018.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaratinguetá - 4a Vara; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019 - destacado)
Embora tenha requerido a concessão do benefício da
gratuidade processual, não restou demonstrado cabalmente o estado
de necessidade, uma vez que, para concessão de tal benefício às
pessoas jurídicas, medida excepcional, não se dispensa prova robusta
nem mesmo de massa falida, da empresa sob liquidação extrajudicial
ou até de entidades filantrópicas, como faz crer a recorrente, daí que
também não há como adotar a presunção pretendida pela agravante,
a lhe favorecer como se pobre juridicamente fosse. Como se vê:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INOCORRENTE.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PRESUNÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
APLICAÇÃO.
(...) 2. É entendimento da Corte Especial do STJ que "o
benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas
jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
pendentemente de terem ou não fins lucrativos" (EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 1o.07.09). 3. As
pessoas jurídicas sem fins lucrativos entidades filantrópicas e
beneficentes
que têm objetivo social de reconhecido
interesse público, também devem comprovar a insuficiência
econômica para gozar desse benefício, o que não ocorreu na
hipótese. (...) 5. Recurso especial não provido. REsp 338.159/SP,
Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22/04/2002).(...) 4.- Agravo
regimental improvido.
(STJ - Recurso Especial no 1195605/RJ, julgado em 22/09/2010
pela Segunda Turma do STJ, Rel. Min. Castro Meira;
destacamos).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
MASSA
FALIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO
APARTADA.
NECESSIDADE.
PRECEDENTE
DA
CORTE
ESPECIAL.(...)
4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou
no sentido de que "Não é presumível a existência de
dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita."
(REsp
1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial no
1136707/PR, julgado em 02/10/2004 pela Primeira Turma do STJ,
Rel. Min. Ségio Kukina; destacamos).
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS
MORATÓRIOS.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
2.- "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o
benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco,
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovado que a instituição financeira
efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com
as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos
no caso inexistentes." (REsp 338.159/SP, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO,
DJ
22/04/2002).(...)
4.-
Agravo
regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no
141322/PR, julgado em 25/06/2013 pela Terceira Turma do STJ,
Rel. Min. Sidnei Beneti; destacamos).
Portanto, indefere-se o pedido.
Quanto ao mérito, trata-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos
materiais e morais em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS.
Narra a autora, em síntese, que a ré tem efetuado
descontos em seu benefício previdenciário, sem que tenha havido
qualquer contratação ou filiação junto a esta.
Diversamente do alegado pela recorrente, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestadora de
serviços.
Infere-se dos autos que os descontos foram efetivados na
conta autora, desde fevereiro de 2018
fls.14/19- sem, contudo, a ré
conseguir comprovar a sua adesão à associação.
Nesse aspecto, bem observou a sentença:
Nessa perspectiva, ante a falta de apresentação de
documento hábil para comprovar a existência de vínculo que
fosse capaz de justificar as cobranças e corroborar com a
alegação da parte ré, de rigor o reconhecimento de
inexistência de relação jurídica entre as partes, o que torna os
descontos indevidos.
4) Outrossim, observo que a Ré exerce suas atividades em
Porto Alegre/RS (fls. 39) ao passo que a Autora reside em
Fernandópolis/SP (fls. 10), assim, não vislumbro caracterização
de interesse por parte da Autora em efetivar negócio jurídico
com a Associação Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A restituição é devida e, deve ser em dobro, nos termos
do art. 42, parágrafo único do CDC.
No que tange a ocorrência de danos morais, razão não
assiste à recorrente.
Isso porque, a incidência dos descontos no patrimônio da
autora, especificamente em seu benefício previdenciário reveste-se de
abusividade e de ilegalidade cuja ilicitude deve ser compensada.
Os danos morais decorrem dos transtornos efetivados por
essa conduta ilícita.
Neste caminho, reputo razoável a condenação da ré,
ora apelante em danos morais tal no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
haja vista que tal montante atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido, sem
perder de vista as circunstâncias de fato, a condição econômica dos
envolvidos e o caráter inibitório, de autêntico desestímulo ou
advertência, dessa modalidade de reparação civil, agindo, portanto,
em conformidade com o salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO
BITTAR e com os ditames consagrados pela jurisprudência (cf.
Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps. 219/226;
RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211). Tal valor deve ser corrigido a partir deste
arbitramento, com juros de mora do ato ilícito da data da cobrança
indevida.
Assim, não merece reparo a sentença.
Ante a interposição do presente recurso, conforme
expresso no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, e considerando-se
a reforma da sentença e a majoram-se os honorários devidos pela ré
ao patrono da autora para R$15%, sobre o valor da condenação o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atende a contento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006221-36.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Associação Nacional dos Servidores de Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social (ANAPPS)
Apelada: Rosa Maria Caldeira
Juiz sentenciante: Heitor Katsumi Miura
Voto no 21.089
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto daria parcial provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo
entre as partes relação jurídica que os justificasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelada.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Destarte, afastada a indenização por dano moral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservada, no mais, a r. sentença, a sucumbência passaria a ser recíproca,
respondendo cada parte pelas custas e despesas processuais incorridas,
condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa e a autora de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita a ela concedido.
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
13D780E6
9
12
Declarações de
Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
13D91858
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006221-36.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.